Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURATELA. TERMO DA CURATELA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CURATELADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITO SUSPENSIVO TRANSVERSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tem-se como incabível o revolvimento de questões já discutidas anteriormente e sobre as quais ocorreu a devida instrução processual e o exaurimento da possibilidade de sua renovação, pois devidamente julgadas, submetidas ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, sendo inviável que se instaure nova discussão nesta via.
2. A interposição de recurso especial não presume a concessão de efeito suspensivo e, não tendo nos autos qualquer decisão de concessão liminar, não há que se falar em suspensão da execução do título exequendo.
2.1. No caso dos autos, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento concederia, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra o acórdão que já decidiu a questão, o que não se admite.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.